Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000251-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), FERNANDO CARVALHO DE MOURA - CPF: 033.401.661-45 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES E ENDEREÇO CERTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –VIOLÊNCIA EXTREMA [VÍTIMA COM VÁRIAS LESÕS E SINAIS DE ESPANCAMENTO, NA CABEÇA] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade do crime extraída da forma de execução –
latrocínio, em tese,
cometido mediante extrema violência, golpes contra a vítima, em especial contra sua cabeça, causando-lhe o óbito –
autoriza a constrição cautelar (HC no 347.059/SC; HC no 458.743/PB).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(Enunciado Criminal 43 do TJMT)

“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC no 500.700/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N. 1000251-23.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE:

JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

PACIENTE:

FERNANDO CARVALHO DE MOURA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO CARVALHO DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (Código 184837), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art.157, § 3o, II, do CP e art. 12, da Lei no 10.826/2003 – (ID 29553994).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que
“seja revogada a prisão preventiva do paciente”
(ID 29553993), com documentos (ID 29553994/29553995).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri em substituição regimental (ID 29747983).

O Juízo singular prestou informações (ID 29880975).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva decretada. Informações acerca das circunstâncias inerentes ao caso concreto – Necessidade de resguardar a garantia da ordem pública. Demonstrada a periculosidade do paciente – fumus comissi delicti, evidenciado – Predicados favoráveis que se tornam irrelevantes ao presente caso. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem”.
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça, ID 32596462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.12.2019, o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais e Termo de Apreensão.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria também podem ser constatados a partir do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais e Termo de Apreensão. [...]

Presente se encontram os fundamentos para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:

A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que o indiciado é sujeito de alta periculosidade, que há fortes indícios que ele matou a vítima e subtraiu objetos que pertenciam a ele, sendo que foram encontradas na posse do indiciado munições que pertenciam à vítima, conforme asseverado pela testemunha Wesley de Souza Pereira, neto a vítima, uma vez que elas eram diferenciadas pelo modo de embalo.

Consta-se nos autos que a vítima foi morta possivelmente com pancadas na cabeça.

No momento da prisão do indiciado foi verificado marca de sangue em seu braço, sendo que ele não apresentava lesão que justificasse a mancha, o que leva a suspeita do sangue ser da vítima.

Ainda, ressalta-se dos autos informações que testemunhas viram o indiciado com a vítima momentos antes de sua morte, bem como que o indiciado em outra ocasião havia ameaçado roubar e matar a vítima.

Dessa forma, por essas razões, entendo necessária a decretação de sua prisão do indiciado para a garantia da ordem pública. [...]

Por tudo o exposto, resta evidente que a substituição da prisão por medidas cautelares diversas não será suficiente para assegurar a efetividade do processo em epígrafe.

Por fim, ressalto que a segregação cautelar do indiciado está autorizada nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime imputado ao indiciado é punido com pena privativa de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 310, inciso 11, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FERNANDO CARVALHO DE MOURA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal [...].”
(Eduardo Calmon de Almeida Cézar, juiz de Direito, ID 29553994)

Em 9.12.2019, o Juízo singular [Vara Única da Comarca de Poconé - Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito],

em audiência de custódia, manteve a decisão constritiva (Sistema
Primus
– Código 184837 – ID 29553994).

Em 20.12.2019, o órgão ministerial denunciou o paciente por latrocínio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material - art. 157, § 3o, II, c/c art. 61,
h
, ambos do CP e art. 12 da Lei no 10.826/2003 – (Sistema
Primus –
Código 185152 – ID 29880975).

Em 13.1.2020, a inicial acusatória foi recebida; o paciente foi citado em 15.1.2020 e a ação penal encontra-se na fase de apresentação de defesa prévia (Sistema
Primus
– Código 185152).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, pois a vítima foi encontrada com várias lesões e sinais de espancamento na cabeça, bem como porque o paciente “
em outra ocasião havia ameaçado roubar e matar a vítima”
(ID 29553994).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade do crime extraída da forma de execução –
latrocínio, em tese,
cometido mediante extrema violência, golpes contra a vítima, em especial na cabeça, causando-lhe o óbito –
autoriza a constrição cautelar (HC no 347.059/SC, Relator: Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 29.4.2016; HC no 458.743/PB, Relator: Min. Felix Fischer, 25.10.2018).

Noutro giro,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, consoante Enunciado Criminal 43 deste e. TJMT (
www.tjmt.jus.br
).

Enfim, as
medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas
para preservar a ordem pública, ao se considerar a gravidade concreta do delito – latrocínio mediante espancamento até a morte de vítima idosa [75 anos ] em sua própria residência, ID 29553994 – (STJ, RHC no 120975/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.2.2020).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(HC no 500.700/RS, Relator: Min.a Laurita Vaz, 19.8.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020